Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-41.2017.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por OKI BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 51946970):
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.
Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe.
Inconformado, alega a recorrente, em síntese, que “o entendimento alcançado pelo E. Tribunal de Justiça local contraria diretamente súmulas da Suprema Corte, estando, pois, em desconformidade com o ordenamento. Ademais, caso mantido o vício de omissão que acometeu o julgado, referidos declaratórios tinham nítido e expressa intuito de prequestionamento da matéria”.
Aduz que “o E. Tribunal de Justiça Mato-Grossense simplesmente ignorou a aplicação de referida jurisprudência in concreto, desrespeitando, assim, o artigo 927, IV, do CPC, segundo o qual “os juízes e os tribunais observarão: os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (...)”. Com efeito, deu azo à insurreição da Recorrente por todos os meios de defesa legalmente cabíveis, especialmente por meio de embargos declaratórios para o saneamento de referida omissão”.
Assevera, por fim, que “além disso e como já dito, o pedido da Recorrente expressamente contemplou o requerimento pelo prequestionamento das matérias constitucional e de lei federal, o que igualmente está em alinho com a jurisprudência deste E. Superior Tribunal de Justiça”.
Recurso tempestivo e preparado (Id. 62906561)
Contrarrazões sob Id. 70079484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O recorrente aduz, no item II.2.1, as razões para exclusão da multa imputada nos embargos declaração, sob o fundamento de que “o entendimento alcançado pelo E. Tribunal de Justiça local contraria diretamente súmulas da Suprema Corte, estando, pois, em desconformidade com o ordenamento. Ademais, caso mantido o vício de omissão que acometeu o julgado, referidos declaratórios tinham nítido e expressa intuito de prequestionamento da matéria”, devendo, com isso, ser afastada a multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que lhe foi indevidamente imposta .
Contudo, sem razão recorrente, pois para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ALEGAÇÃO DE FATO NOVO, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rubia Natália Gontijo contra Megabus Transportes Ltda, alegando a autora que, no dia 17/11/2012, era passageira de ônibus da ré, que colidiu com outro veículo, ferindo-a. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido.
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1100512/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste caso.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, COMO TAMBÉM DA NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO (SÚMULA 284/STF)
No concernente à sustentação de dissídio jurisprudencial, há fundado empecilho ao seguimento deste recurso à instância superior.
É que, embora a Recorrente tenha trazido cópia dos acórdãos paradigmas e feito à transcrição dos trechos que supostamente comprovaria a divergência, faltou indicar expressamente o dispositivo legal sobre o qual ela se baseou, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto à divergência jurisprudencial quanto à suposta ilegalidade na apreensão da mercadoria, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por OKI BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS E TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO S/A.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça